Tribunal: STF
Processo: RE 107846
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO PARA FISCAL DO ICM. LIMITE DE IDADE. EMENDA
CONSTITUCIONAL 17, DE 1980, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
TENDO SIDO DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 17, DE 1980, DO RIO GRANDE DO SUL, PELO STF (RP.
1.114), DEVE SER CASSADA A SEGURANÇA QUE ASSEGUROU AOS IMPETRANTES A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO PORQUE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, APESAR DE
CONTAREM MAIS DE QUARENTA ANOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.